Tribunal: TJES
Processo: 5034576-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034576-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY VIEIRA BOMFIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034576-23.2024.8.08.0024

RECORR
ENTE: WESLEY VIEIRA BOMFIM

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

SENTENÇA: DRA. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DA UNIDADE POR PORTARIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MUDANÇA NO MODELO ASSISTENCIAL EM 2020. DIREITO À GRATIFICAÇÃO APENAS NO PERÍODO EM QUE COMPROVADO O EFETIVO LABOR EM USF. GRATIFICAÇÃO DEVIDA ENTRE 05/05/2022 E AGOSTO/2023. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo da Gratificação de Saúde da Família – PSF — referente ao período de março/2020 a abril/2023, bem como indenização por danos morais. O recorrente sustenta que a unidade em que atua teria sido convertida em Unidade de Saúde da Família (USF) a partir da Portaria MS nº 397/2020, o que lhe asseguraria direito imediato à gratificação. O Município afirma que houve mera mudança de nomenclatura em 2020, sem alteração do modelo assistencial, reconhecendo-se a USF apenas em 2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (I) O período em que o servidor efetivamente exerceu suas funções em Unidade de Saúde da Família para fins de analisar o direito de percepção da gratificação; (III) Se a ausência de pagamento de gratificação gera dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria MS nº 397/2020 redefiniu a classificação das unidades de Atenção Primária, alterando nomenclaturas das unidades municipais em USF.

No processo, não há prova capaz de demonstrar alteração efetiva das atribuições da equipe ou reestruturação do modelo assistencial, tampouco das funções exercidas pelo autor, apenas em agosto de 2023, conforme alegação do município.

Consta do histórico funcional que o servidor iniciou suas atividades em 05/05/2022 e que somente em agosto/2023 passou a receber a rubrica “1508 – Gratificação da Saúde PSF”.

Desse modo, o direito ao pagamento retroativo limita-se ao período em que comprovadamente exerceu função em unidade operacionalizada como USF, isto é, de 05/05/2022 a agosto/2023, conforme fichas funcionais e financeiras.

Precedentes desta Turma Recursal orientam que gratificações de natureza propter laborem somente são devidas quando demonstrado o efetivo exercício das atribuições que as justificam.

No tocante ao dano moral, não há qualquer demonstração de violação aos direitos da personalidade. O não pagamento retroativo da verba, embora gere insatisfação, não configura afronta à honra, imagem, dignidade ou exposição vexatória, inexistindo ato ilícito ou abalo anormal. Trata-se de mero dissabor decorrente da relação funcional, insuficiente para gerar indenização.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, exclusivamente para reconhecer o direito ao pagamento retroativo da gratificação no período comprovado de efetivo exercício em USF, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização moral.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Gratificação de Saúde da Família somente é devida ao servidor público municipal durante o período em que comprovado o efetivo exercício de suas funções em Unidade de Saúde da Família. A ausência de pagamento retroativo da gratificação não configura dano moral, por não violar direitos da personalidade.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 7º, XXIII;

Lei Municipal nº 11/2015;

Lei Municipal nº 7.823/2009;

Portaria MS nº 397/2020;

Art. 373, I, CPC;

Jurisprudência relevante:

TJES, Recurso Inominado Cível: 0014273-79.2020.8.08.0035, Rel.ª Thaita Campos Trevizan, 3ª Turma;

TJES, Recurso Inominado Cível: 5007620-34.2024.8.08.0035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma, julgado em 18/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, servidor público municipal lotado em Unidade Básica de Saúde que, em 2020, foi convertida em Unidade de Saúde da Família, afirma que não recebeu, à época da alteração, a gratificação específica prevista na legislação municipal. Alega que o Município somente implementou o pagamento da rubrica no final de 2023, deixando, contudo, de quitar os valores retroativos correspondentes ao período de março/2020 a abril/2023. Diante disso, pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período não adimplido, bem como indenização por danos morais.

O Município de Vitória, devidamente citado, apresentou contestação, sustentando que, embora o Ministério da Saúde tenha alterado a nomenclatura da unidade em 2020, as equipes municipais continuaram operando sob o modelo de agentes comunitários de saúde até 2023. Afirma que a mudança efetiva do modelo de funcionamento ocorreu apenas em maio daquele ano, quando passou a realizar o pagamento da gratificação, com efeito retroativo limitado ao mês de maio/2023.

A sentença (Id. nº 16856470) proferida pelo juízo singular dispôs que: “Ante o exposto, pelos argumentos expendidos alhures,
REJEITO
a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”.

Trata-se de interposto Recurso Inominado interposto por Wesley Vieira Bomfim (Recorrente) em face do Município de Vitória, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da Gratificação de Saúde da Família referente ao período de março/2020 a abril/2023 e indenização por dano moral. O Recorrente, servidor municipal lotado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), alega que a unidade se configurou legalmente como Unidade de Saúde da Família (USF) a partir da Portaria 397/2020 do Ministério da Saúde, nascendo ali o direito à gratificação prevista na Lei Municipal nº 7.823/2019. O Município, por sua vez, só formalizou o pagamento em 2023, alegando que a alteração foi meramente de nomenclatura até a conclusão de um processo administrativo municipal. O Recorrente sustenta que a Portaria federal possui efeito vinculante, que o requisito para a gratificação é objetivo — o efetivo exercício na USF — e que a inércia do Município em reconhecer e pagar o benefício por mais de três anos configura enriquecimento ilícito e violação aos princípios da legalidade e boa-fé objetiva. O pedido é pelo provimento integral para condenar o Município ao pagamento do retroativo e de indenização por danos morais

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que o mérito recursal merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se o art. 7° da Constituição Federal, vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

O adicional de insalubridade é um benefício do trabalhador que está exposto a um ambiente laboral potencialmente nocivo, portanto, funciona como uma compensação do servidor. No caso em apreço, mostra-se
incontroverso que a recorrida labora em ambiente insalubre e faz jus ao recebimento do adicional.

O referido adicional foi inicialmente previsto na Lei Municipal nº 11 de 2015, alterada pela Lei nº 7823/2009, e possui natureza
propter laborem,
sendo devido enquanto perdurarem as condições insalubres no trabalho.

Artigo 1º
Ficam instituídas, no âmbito da Secretaria de Saúde, as seguintes gratificações das funções:

I - de saúde da família e de pronto atendimento;

§ 1º A gratificação a que se refere o inciso I deste artigo será devida aos servidores do Município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas Unidades de Saúde de Família, na equipe do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e nas Unidades de Pronto Atendimento pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Vitória, conforme Tabela I do Anexo Único.

Posteriormente, a legislação foi revogada pela Lei nº Municipal nº 7823, de 13 de novembro de 2009, que assim dispõe:

Artigo 1º
Ficam instituídas, no âmbito da Secretaria de Saúde, as seguintes gratificações das funções:

I - de saúde da família;

§ 1º
A gratificação a que se refere o inciso I e II deste artigo será devida aos servidores do Município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas Unidades de Saúde da Família e aos integrantes da equipe de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e nas Unidades de Pronto Atendimento pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Vitória, conforme Tabela I do Anexo I

No caso em apreço, extrai-se do histórico funcional juntado no Id. nº 16856463 que o autor ocupa o cargo de Técnico de Enfermagem, tendo sido nomeado em 11/04/2022 e iniciado suas atividades em 05/05/2022, junto à SEMUS/UBS. Verifica-se, ainda, que a partir de agosto de 2023 passou a receber a rubrica “1508 – Gratificação da Saúde PSF”, no valor de R$262,80, conforme contracheque (Id. nº 16856450) e fichas financeiras (Id. nº 16856462).

Ocorre que não há, nos autos, qualquer elemento probatório robusto que demonstre alteração substancial na dinâmica de trabalho, atribuições da equipe ou efetiva mudança de modelo assistencial da unidade em agosto de 2023 — ano apontado na inicial como marco para início do pagamento da gratificação. De outro lado, restou comprovado apenas que, em 8 de junho 2020, houve modificação da nomenclatura administrativa da unidade, conforme Portaria nº 397/2020 do Ministério da Saúde, que redefiniu os critérios classificatórios das unidades de APS, nos seguintes termos:

Art. 6º Os estabelecimentos de saúde que ofertem ações e serviços de Atenção Primária à Saúde, no âmbito do SUS, de acordo com o Anexo XXII, serão denominados:

I - Unidade Básica de Saúde (UBS): estabelecimento que não possui equipe de Saúde da Família;

II - Unidade de Saúde da Família (USF): estabelecimento com pelo menos 1 (uma) equipe de Saúde da Família, que possui funcionamento com carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.

Assim, a Portaria/MS nº 397/2020 — a qual alterou o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/2017 — passou a classificar diversas unidades municipais como Unidades de Saúde da Família (
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-397-de-8-de-junho-de-2020-261040970
).

Dessa forma, ainda que a pretensão inicial encontre fundamento no marco normativo federal, concluo que o autor somente faz jus ao recebimento da gratificação no período em que demonstrado seu efetivo exercício na função em unidade categorizada e operacionalizada como USF, qual seja: de 05/05/2022 até agosto de 2023, conforme documentos funcionais e financeiros de Id. nº 16856463 e 16856462.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal, que reconhece o direito ao pagamento da vantagem funcional apenas no período efetivamente laborado sob condições que ensejem o adicional ou gratificação, como demonstram os precedentes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE AGENTE PÚBLICA DE SAÚDE EM UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 0014273-79.2020.8.08.0035, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 5.654/2015. ADMISSÃO EM 16 DE SETEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELA LEI Nº 6.782, EM VIGOR A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da gratificação prevista na Lei nº 5.654/2015, alegando que a revogação da gratificação pela Lei nº 6.782 não a desobriga do recebimento da mesma pelos meses em que foi admitida, de outubro de 2022 a fevereiro de 2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O direito da autora ao recebimento da gratificação prevista na Lei nº 5.654/2015, considerando sua admissão em 16 de setembro de 2022 e a revogação da gratificação pela Lei nº 6.782/2023.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação prevista no artigo 4º da Lei nº 5.654/2015 é devida a servidores que atuam em Unidades de Saúde, como é o caso da autora, que desempenha funções na Unidade de Saúde de Terra Vermelha.

4. Apesar da revogação da gratificação pela Lei nº 6.782, a autora tem direito ao recebimento da gratificação pelos cinco meses em que atuou antes da revogação, ou seja, de outubro de 2022 a fevereiro de 2023.

5. Procedência do pedido autoral pelo pagamento retroativo da gratificação.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O servidor público admitido antes da revogação de uma gratificação prevista em lei tem direito ao seu recebimento retroativo até a data da revogação.

7. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.654/2015, Lei nº 6.782/2023.

8. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 0014273-79.2020.8.08.0035, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5007620-34.2024.8.08.0035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, Data de Julgamento: 18/10/2024).

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifico que não restou configurado qualquer ato ilícito por parte do Município apto a gerar abalo moral indenizável.

A ausência de pagamento retroativo da parcela remuneratória não traduz afronta à honra, dignidade ou imagem do servidor, tampouco caracteriza situação de humilhação, constrangimento público ou discriminação funcional. O autor não sofreu reprovação pública, não foi exposto perante terceiros, nem teve sua reputação abalada, tratando-se apenas de divergência relativa ao enquadramento administrativo e ao início do direito à gratificação.

No mesmo sentido, pontua-se que o dano moral exige demonstração de sofrimento psíquico relevante, humilhação, exposição depreciativa ou impacto significativo na esfera íntima do indivíduo. No feito, contudo, inexiste qualquer elemento que revele sofrimento anormal, constrangimento perante colegas ou diminuição da autoestima profissional, ônus probatório que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, ausente prova de violação aos direitos da personalidade ou de abalo concreto à honra objetiva ou subjetiva, o pleito indenizatório deve ser rejeitado.

Diante disso, impõe-se a condenação do Município ao pagamento da “GRATIFICAÇÃO DA SAÚDE PSF”, código 1508, exclusivamente no período compreendido entre 05/05/2022 e agosto de 2023, afastando-se o pagamento retroativo referente ao período integralmente requerido, por ausência de comprovação fática e legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a sentença
, a fim de condenar o Município recorrido ao pagamento retroativo da Gratificação da Saúde da Família ao autor, exclusivamente durante o período de 05/05/2022 até agosto de 2023, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC a partir da data de cada pagamento salarial recebido pelo recorrente.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)